Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702233-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS PORTUGAL NOGUEIRA LAEBER FLEITAS REPRESENTANTE LEGAL: DIONISIO FLEITAS MAIDANA RECORRIDOS: DIRETORA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no artigo 38, § 1°, inciso II, da Lei 9.394/1996, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior (REsp 1.945.851/CE – Tema 1.127). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe 13/6/2024). (g.n.). O acórdão recorrido, por seu turno, concluiu que (ID 18400085): MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL. FINALIDADE DO SUPLETIVO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ISONOMIA. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996, não afronta o disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos 18 (dezoito) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. O texto da lei baliza a atividade interpretativa realizada pelo juiz. O art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996, não comporta que o processo interpretativo prossiga em sentido diametralmente oposto, possibilitando-se a matrícula, os exames e o posterior certificado de conclusão de ensino médio, emitido por curso supletivo, para aqueles que não completaram os 18 (dezoito) anos. 4. Os postulados de interpretação das leis, como os da razoabilidade e da proporcionalidade, se destinam aos chamados "casos difíceis", objetivando a concretização de valores constitucionalmente assegurados. Tratando-se de caso em que o próprio legislador, de antemão, já realizou tal processo, concretizando valores como os da dignidade humana, isonomia e cidadania e criando uma regra que impõe limite etário para a conclusão do ensino supletivo é incabível a invocação destes postulados para se afastar a aplicação de uma regra expressa, pois estaria Poder Judiciário se arvorando de competência do Legislativo, afrontando a separação dos Poderes. 5. A antecipação dos efeitos da tutela se dá mediante uma cognição sumária, em juízo de probabilidade, sendo marcada pela provisoriedade, não podendo servir para a perpetuação da situação por ela decidida. Inaplicável, pois, a teoria do fato consumado. 6. Em virtude da escassez das vagas em universidades públicas, ao se permitir que o candidato que não cumpria os requisitos legais estabelecidos para tanto ocupe uma vaga, se está retirando a vaga de outra pessoa que cumpria os requisitos, afrontando o princípio da isonomia. 7. Remessa necessária provida. Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031